Tribunal: TJDFT
Processo: 0752419-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissões. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a cobrança indevida, afastou a repetição em dobro por engano justificável, rejeitou o ressarcimento de dano material e manteve a sucumbência recíproca. A embargante alega omissões, contradições e obscuridade quanto à repetição do indébito, ao nexo causal do gasto com caminhão-pipa, à distinção entre irregularidade urbanística e falha operacional, à sucumbência mínima e à definição dos consectários legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissões, contradição e obscuridade diante dos fundamentos adotados para afastar a repetição em dobro, negar o ressarcimento do dano material, manter a sucumbência recíproca e fixar os consectários legais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos exige incompatibilidade lógica interna entre fundamentos ou entre estes e a conclusão, não se configurando quando há apenas inconformismo com a interpretação jurídica adotada.
6. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 86; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.